Tribunal: TJSP
Processo: 2028187-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Extinção da Dersa e subsequente sucessão pelo Estado de São Paulo. Inadmissível, no caso, a submissão da cobrança ao regime de precatórios. Subsistência da penhora consolidada antes da liquidação da empresa pública, consoante o assentado no julgamento do RE 693.112 (Tema 355/STF). Recurso provido.